Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-56.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022966-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ADRIELE VIDOTTI - CPF: 692.428.521-04 (RECORRIDO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição; Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Rejeita a preliminar de conexão com o processo nº. 1016414-52.2020.8.11.0041, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

2.

O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do consumidor constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial.

3.

Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.

4.

Mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

A ocorrência de litigância de má-fé sustentada pelo reclamante no recurso, pelo simples fato de a reclamada deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro, portanto não configurado tal instituto.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021